Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-10.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001315-10.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVELINE NUNES POSSIGNOLO COSTA - CPF: 023.100.771-00 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA EM USUFRUTO DE LICENÇA DE QUALIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA. ARTIGO 32 DO DECRETO 656/2020. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme disposição do artigo 32 do Decreto 656/2020, durante a cessão da licença de qualificação o servidor deverá usufruir todas as férias do período, e não sendo comunicado à entidade o período do calendário escolar, o registro ocorrerá de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da exordial para confirmar a liminar deferida no id 53651027 e determinar os requeridos se abstenham de anotar, ou suspendam se acaso já tiverem feito, qualquer ato referente ao gozo de férias à reclamante até o termino do usufruto da licença qualificação deferido no Processo no 639333/2018. Autorizo o deposito ou restituição diretamente para a Requerida do valor pago a título de 1/3 (um terço) férias, recebidos em razão do gozo das férias.”

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante é servidora pública, cargo de professora, e afirma que teve determinado de forma arbitrária o gozo de férias (lançadas para gozo no mês de março de 2021) durante o período em que se encontra em licença para qualificação profissional, que durou até março/2022.

Por sua vez, a Recorrente afirma que não houve qualquer atitude ilegal ou irregular da autoridade, pois cumpriu com as regras vigentes à organização administrativa estadual. Aduz que as férias do servidor público constituem direito a ele assegurado constitucionalmente, e que é pacífico na jurisprudência que a definição do período do gozo do benefício está adstrita à discricionariedade da Administração Pública.

Pois bem. É sabido que a Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.

Em de 28 de setembro de 2020 foi editado pelo Estado de Mato Grosso o Decreto 656 que objetiva disciplinar os procedimentos relativos às férias dos servidores públicos, atendendo, oportunamente, aos interesses da Administração, de modo que não há se falar em ilegalidade, sendo patente a possibilidade de o ente público determinar o período do gozo de férias dos seus servidores, sempre guiado pela conveniência e oportunidade, atendendo-se o interesse público.

Em seu artigo 32, assim dispõe:

Art. 32
Durante a cessão
, requisição ou afastamento decorrente de licença ou dispensa para qualificação profissional, de licença para o desempenho de mandato classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício,
o servidor deverá usufruir todas as férias, conforme o disposto neste Decreto.

Ainda, no artigo 34:

Art. 34 Durante o afastamento integral para qualificação profissional, o período de férias do servidor seguirá o calendário escolar da instituição de ensino.

Parágrafo único.
O servidor deverá comunicar o seu órgão ou entidade de origem o período para registro de usufruto de férias e percepção do adicional, sob pena de registro e pagamento de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.

Portando, conforme estabelecido no decreto supramencionado, durante a cessão o servidor deverá usufruir todas as férias do período, e não sendo comunicado à entidade o período do calendário escolar, o registro ocorrerá de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.

Sendo assim, não vejo irregularidade na conduta da Recorrente ao registrar o período de férias da Reclamante durante o período da licença de qualificação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022